Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre a alegação de violação à dialeticidade suscitada pela apelada nas contrarrazões de ID. 41430856 - Pág. 1/13. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15